Tribunal: STF
Processo: ARE 868912
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Queixa-crime. Rejeição. Anulação da sentença com retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito. 4. Suposta violação ao princípio da presunção de inocência. Improcedência. 5. Alegações do querelante deverão ser aferidas durante a instrução criminal. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 6. Ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.